Tribunal: STF
Processo: RE 1397995
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. HONORÁRIOS FACE À EXCLUSÃO DE CDAS DO FEITO EXECUTIVO. 



    1. Súmula nº 393 do STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 



    2. Segundo o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando, em razão dos argumentos expostos, resta excluída parcela da dívida, ou extinta, em relação a qualquer dos executados, parte da dívida, ainda que não extinta por completo a execução. Honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor excluído. 



    3. Imunidade do IPTU. O egrégio STF já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, considerando que a imunidade da OAB não é extensiva à Caixa de Assistência aos Advogados. Precedentes: (RE 405267 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24.04.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11.05.2012 PUBLIC 14.05.2012) 



    4. A Taxa de Combate a Incêndio, embora contenha os requisitos de especificidade e divisibilidade, é de competência do Estado, faltando legitimidade ao Município para instituí-la. Precedentes: (TRF4, APELREEX 5005971-09.2013.404.7005, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 27/08/2014)” (e-doc. 46).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, veja-se ementa:



    “IPTU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 130 C/C ART. 131 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Efetivamente, à época do fato jurídico tributário, a titular do domínio era a Caixa de Assistência dos Advogados. Em razão disso, afastou-se a aplicação da imunidade recíproca (art. 150, VI, 'c' da CF), amparado pelo citado precedente do Supremo Tribunal Federal. Com relação a alegação de ilegitimidade passiva, esta deve ser afastada, pois é assente que o crédito tributário referente ao IPTU se subroga na pessoa do adquirente, nos termos do art. 130 do CTN. Ou seja, uma vez transferida a propriedade, o adquirente responde pelos débitos fiscais que tenham origem em impostos reais relacionados ao bem (obrigação propter rem). No mesmo sentido, dispõe o art. 131, I do CTN, sendo pessoalmente responsável o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Não há qualquer vício ou nulidade do fato de o lançamento ter sido procedido na pessoa do executado, tendo em vista a possibilidade de substituição da própria CDA nesses casos. Nesse sentido: REsp 840.623-BA. 



    2. No exame da exceção de pré-executividade, sobreveio acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, que determinou a extinção da execução fiscal em relação às CDAs referidas. Os valores estampados nas respectivas cártulas eram de R$3.624,35 (três mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), para a CDA 973.411.464 e de R$3.573,27 (três mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos), para a CDA 973.411.465. Posteriormente, quando do julgamento do recurso interposto sobre a decisão que acolheu em parte a exceção, sobreveio nova exclusão de parcela da dívida, desta vez, referente a taxa de combate a incêndio. O valor remanescente referente a essa parcela, no importe de R$137,15 (centro e trinta e sete reais e quinze centavos) conforme constou na CDA 973.411.463, por também ter sido excluído, deve compor a base de cálculo da condenação em honorários, assim, como aquelas outras parcelas já excluídas na decisão originária. 



    3. A condenação em honorários foi arbitrada em 5% sobre o valor total excluído (conforme as parcelas descritas acima).” (e-doc. 60).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 144, §§ 5º e 6º e ao art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. Argumenta que “a cobrança de IPTU, incidente sobre o imóvel em que a OAB e seus órgãos desenvolvem suas atividades institucionais, não pode subsistir posto que ocorridos os elementos excludentes da tributação, tendo em vista a imunidade recíproca” (e-doc. 85, p. 22). Nesse sentido, afirma que “a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná é órgão vinculado diretamente à Ordem dos Advogados do Brasil e prestadora de serviços públicos (art. 45 e 62 da Lei 8906/94), que também goza de imunidade tributária” (e-doc. 85, p. 19), de modo que o lançamento de IPTU efetuado é nulo. Requer a reforma do acórdão recorrido, “para que seja decretada a nulidade e improcedência do lançamento efetuado, consubstanciado na CDA nº 973.411.463, de vez a então proprietária na época do lançamento - Caixa de Assistência dos Advogados – é entidade imune” (e-doc. 85, p. 23).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 96).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que foram preenchidos seus requisitos (e-doc. 99).



É o relatório.



Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada (e-doc. 45, p. 3-4; grifos próprios e acrescidos):



    “A exceção de pré-executividade, verdadeira criação pretoriana, é admitida apenas para aquelas matérias que o juiz pode decidir de ofício e que possam ser examinadas sem dilação probatória. Aliás, a matéria já foi inclusive pacificada pelo STJ, tanto que foi editada a Súmula nº 393: 



    'A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.' 



    No caso dos autos, as alegações trazidas pela agravante são no seguinte sentido: a) condenação em honorários quanto às CDAs excluídas da execução fiscal; b) imunidade do IPTU, mesmo considerando-se que a propriedade seria da Caixa de Assistência dos Advogados; c) taxa de combate a incêndio não é devida, pois a competência para a sua instituição é dos estados e não dos municípios, de forma que inclusive a Lei Municipal nº 7.303/97 configura bitributação. 



    Honorários face à exclusão de CDAs do feito executivo 



    Segundo o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando, em razão dos argumentos expostos, resta excluída parcela da dívida, ou extinta, em relação a qualquer dos executados, parte da dívida, ainda que não extinta por completo a execução. 



    Nesse passo, a condenação da exequente em honorários advocatícios se revela possível, incidindo, por consequência, o preceptivo legal ilustrado no art. 20 do CPC. Corroborando o entendimento, transcrevo os seguintes julgados:



    (...)



    Imunidade do IPTU 



    Alega a recorrente que deve ser reconhecida a imunidade do IPTU, pois mesmo considerando-se que a propriedade do bem era exclusivamente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, esta instituição faz parte da OAB, gozando da mesma imunidade prevista nos arts. 45 e 62 da Lei nº 8.906/94. 



    Contudo, ao menos em um juízo perfunctório, o egrégio STF já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, considerando que a imunidade da OAB não é extensiva à Caixa de Assistência aos Advogados. Nesse sentido: 



    (...) IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    (...) ART. 150, VI, A, DA CF. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    (...) A circunstância de a Caixa de Assistência dos Advogados integrar a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil não implica a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Lei Maior, ou seja, as Caixas de Assistência não estão protegidas pela imunidade recíproca aplicável à OAB. Precedente. III - Agravo regimental improvido.' (grifei) 



    (RE 405267 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24.04.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11.05.2012 PUBLIC 14.05.2012) [...]' 



    (...) 



    Ausente, neste caso, a relevância das alegações.



    Taxa de Combate a Incêndio 



    Quanto a este tributo, alega a recorrente que sua cobrança tem base no Código Municipal de Londrina/PR, Lei Municipal nº 7.303/97, quando a competência para a instituição deste tributo é dos estados. 



    Neste ponto, assiste-lhe razão. As duas turmas que tratam de matéria tributária, nesta Corte, tem entendimento no sentido de que falta aos municípios competência para a instituição de taxa de combate a incêndio, cabendo a sua instituição aos estados. Nesse sentido:



    Assim, de fato a cobrança em questão não poderia ser realizada pela exequente. Também nesse ponto verifica-se a relevância das alegações. 



    (...)



    Conclusão 



    Em conclusão, deve ser dado parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para fixar honorários advocatícios, nos termos da fundamentação. 



    Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para fixar honorários advocatícios ser fixados no importe de 5% sobre o valor excluído.” 



    7. Pois bem, quanto à alegação de impossibilidade de o patrimônio do recorrente ser objeto de lançamento do IPTU, tendo em vista que a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, além de ser órgão vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil, a qual goza de imunidade tributária, também é “entidade beneficente sem fins lucrativos e de serviço público federal, nos termos dos artigos 45 e 62 da Lei nº 8.906/94” (e-doc. 85, p. 20), o recurso merece prosperar. 



    8. Na mesma linha, inclusive, já assentou este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 405.267/MG, de relatoria do e. Min. Edson Fachin. Veja-se ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA AFETADA PARA JULGAMENTO NO TRIBUNAL PLENO PELA SEGUNDA TURMA. ARTIGOS 11, I, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 22, PARÁGRAFO ÚNICO, “B”, AMBOS DO RISTF. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS. 



    1. A questão referente à imunidade aplicável às entidades assistenciais (CF, 150, VI, “c”) é impassível de cognição na via do recurso extraordinário, quando não há apreciação pelas instâncias ordinárias, nem foram interpostos embargos declaratórios para fins de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. É pacífico o entendimento de que a imunidade tributária gozada pela Ordem dos Advogados do Brasil é da espécie recíproca (CF, 150, VI, “a”), na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado. 



    3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta, tal como as autarquias, porquanto não se sujeita a controle hierárquico ou ministerial da Administração Pública, nem a qualquer das suas partes está vinculada. ADI 3.026, de relatoria do Ministro Eros Grau, DJ 29.09.2006.



    4. Na esteira da jurisprudência do STF, considera-se que a Ordem dos Advogados possui finalidades institucionais e corporativas, além disso ambas devem receber o mesmo tratamento de direito público. 



    5. As Caixas de Assistências dos Advogados prestam serviço público delegado, possuem status jurídico de ente público e não exploram atividades econômicas em sentido estrito com intuito lucrativo. 



    6. A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais encontra-se tutelada pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, do Texto Constitucional, tendo em vista a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos da OAB, de acordo com as finalidades que lhe são atribuídas por lei. 



    7. Recurso extraordinário parcialmente conhecido a que se nega provimento.”



    (RE nº 405.267/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06/09/2018, p. 18/10/2018) 



    9. Nesse recurso, faz-se válido registrar, que Sua Excelência o Min. Carlos Velloso conheceu do recurso do Município de Belo Horizonte, negou-lhe provimento e, após a interposição de agravo regimental, reconsiderou sua decisão monocrática de modo a determinar o julgamento pela Turma. Sucedido pelo e. Min. Ricardo Lewandowski, este conheceu do recurso e deu-lhe provimento por considerar que o acórdão recorrido estaria em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a Caixa de Assistência dos Advogados não estaria protegida pela imunidade tributária recíproca. Por fim, opostos segundos embargos de declaração pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, o Conselho Federal da OAB, enquanto Assistente, manifestou-se pela afetação do julgamento da matéria ao Tribunal do Pleno. Devido à substituição de relatoria, o e. Min. Edson Fachin votou no seguinte sentido:



    “À luz desse precedente, não nos parece razoável aferir a viabilidade constitucional da extensão da imunidade recíproca às caixas de assistência dos advogados, a partir de uma interpretação restritiva dos critérios de pertença orgânica e de persecução das finalidades essenciais. 



    Sabe-se que o art. 45, IV, da Lei 8.906/94, preconiza as Caixas de Assistência dos Advogados como órgãos da OAB, ao passo que o artigo 62 do mesmo diploma legal incumbe-lhes prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. 



    Igualmente, o Pleno do STF manifestou-se no sentido de que não há como traçar relação de igualdade entre os sindicatos de advogados e os demais, porque as funções que deveriam, em tese, ser por eles desempenhadas foram atribuídas à Ordem dos Advogados, sendo esta entidade prestadora de serviço público independente, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Por conseguinte, esses reiterados julgados nos levam a crer que a OAB possui finalidades institucionais e corporativas, além disso ambas devem receber o mesmo tratamento publicizante, consoante o Direito Constitucional posto.



    Retomando os pressupostos de aplicabilidade da regra imunizante, não há dúvidas de que a parte Recorrida presta serviço público delegado e possui status jurídico de ente público. Ademais, as finalidades essenciais das Caixas de Assistência não se inserem no Domínio Econômico, isto é, ao não buscarem à exploração de atividade econômica em sentido estrito, não se constata a manifestação de capacidade contributiva na hipótese. Em suma, encontram-se presentes os referidos pressupostos. 



    Conclui-se, portanto, que as Caixas de Assistência dos Advogados encontram-se tuteladas pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, do Texto Constitucional, tendo em vista a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos da OAB, de acordo com as finalidades que lhe são atribuídas por lei.”



    10. No julgamento pelo Plenário, ainda, complementou o e. Min. Marco Aurélio:



    “(...) Realmente, a Caixa é órgão da Ordem dos Advogados do Brasil. E sabemos que esta é um serviço público de cadastro e fiscalização profissional, podendo, inclusive, impor contribuições. Indo ao Estatuto da Ordem constata-se que a Caixa sobrevive mediante – afastadas as despesas da Ordem – 50% do que é arrecadado pela própria seccional e que não tem fim lucrativo. A previsão é do próprio estatuto. A situação jurídica atrai, em que pese a necessidade de receita do Município – e sempre há um desequilíbrio marcante consideradas receita e despesas no setor público – a incidência do disposto na alínea “a” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal, como ressaltado da tribuna e também reconhecido pelo Relator.”



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para reconhecer a extensão da imunidade tributária da OAB às Caixas de Associados de Advogados da OAB. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator